Tribunal: TJDFT
Processo: 0725386-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou manifestação de desistência e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 190.000,00 - cento e noventa mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir sobre quem devem recair os ônus decorrentes da extinção do processo por desistência da parte autora, após a contestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento da ação decorreu de descumprimento de obrigação contratualmente assumida pela ré/apelada, conforme demonstrado nos autos por meio de termo de compromisso firmado entre as partes e de prints de mensagens não impugnados. Mesmo após a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem, que determinou o cumprimento da obrigação de fazer, a ré/apelada permaneceu inerte. A obrigação foi adimplida por terceiro, estranho à lide, o que motivou a manifestação de desistência da demanda pela autora/apelante.
4. À luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), os ônus de sucumbência devem ser atribuídos à ré/apelada, que deu causa ao ajuizamento da ação e que, com alto grau de probabilidade, seria sucumbente se o mérito tivesse sido julgado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.